Tribunal: TJMT
Processo: 0002838-16.2017.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002838-16.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (APELANTE), PAULO CAVALCANTE LINS NETO - CPF: 906.634.201-30 (VÍTIMA), LUCELIA SANSAO - CPF: 856.609.651-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS –

AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS FURTADOS – DESNECESSIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E VÍTIMA
COESOS E LIVRES DE CONTRADIÇÕES
– RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa Pública em benefício de
Darlan Gentil Carvalho Silva,
contra a r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no. 2838-16.2017.8.11.0008 – (Cód.123353) pela Autoridade Judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o recorrente às sanções previstas artigo 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa , à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.(Id.82790013 –fls. 112 a 115)

Inconformada, assevera a Defesa pela absolvição do apelante a todos os crimes que lhe são imputados, ao argumento de que as provas constantes do acervo probatório não constituem suporte suficiente para um édito condenatório em desfavor do recorrente, nos termos do art.386, VII do CPP. (Id.82790019 – fls. 140 a 147)

Em contrarrazões, o “
Parquet
” refuta os argumentos expendidos, e, via de consequência, pugna pelo desprovimento do apelo. (Id.82790019 – fls. 150 a 162)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 83865950)

“
Sumário
: Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto (artigo 155, caput, c/c artigo 71, ambos do CP) – Pretendida absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos seguros das vítimas – Presença de imagens de circuito interno de segurança nos arredores do local do crime.
Pelo desprovimento do apelo
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 2838-16.2017.8.11.0008.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 82790013 – fls. 03)

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 22 de outubro de 2016, por volta das 22h24min, na Avenida Carlos Gomes Bezerra, n. 68, bairro Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia – MT, o denunciado Darlan Gentil Carvalho da Silva,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo, bem como, mediante escalada, na residência das vítimas
Paulo Cavalcante Lins Neto e Lucélia Sansão.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, as vítimas não se encontravam na residência, oportunidade em que o denunciado a adentrou intuindo a subtração de bens.

O denunciado invadiu a residência das vítimas através do rompimento da janela do banheiro do quarto do casal, conforme auto de constatação de folhas 03/12, bem como utilizou-se de escalada, subindo a parede do quarto com ajuda de uma cadeira.

Lá estando, Darlan Gentil Carvalho subtraiu para si a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), joias como anéis, pulseiras, brincos, correntes, bem como, uma pistola Glock n. YLF821, devidamente registrada.

Posteriormente, o denunciado foi reconhecido pelo caseiro da residência (folhas 13/15). (...)”

A irresignação da defesa consiste na ausência de provas para condenação do apelante.

O pleito porém não merece prosperar.

Verifica-se que a materialidade delitiva restou amplamente comprovada através do Boletim de Ocorrência de fls. 60/62-PDF, Portaria de fls. 14-PDF, Auto de Constatação do Local do Crime de fls. 15/24-PDF, Termo de exibição e apreensão fls. 71-PDF, Relatório Policial de fls. 53/55-PDF, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa fls. 25/27-PDF, bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

A autoria delitiva foi regular e eficazmente apurada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o acusado é o autor da infração in casu.

Com relação aos depoimentos, os quais foram bem explanados pelo Douto Promotor de Justiça Lysandro Alberto Ledesma, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia:

A vítima
Paulo Cavalcanti Lins Neto
, foi ouvido em juízo e narrou com detalhes a prática delitiva do réu. Senão vejamos: "(...)
VÍTIMA: a gente saiu pra uma festa, pra festa de um amigo nosso e quando eu voltei da festa, eu tava com as minhas crianças e minha esposa atrás, cheguei no corredor e já vi a bagunça, no meu quarto tudo jogado em cima da cama, esparramado, peguei as minhas filhas e tirei de dentro da casa, não sabia o que tinha lá dentro e liguei pro meu cunhado e pro meu pai, aí tiramos as meninas, deixamos lá pra fora e vimos que tinham entrado dentro de casa e, tinham pego uns pertences meu, da minha filha e da minha esposa, aí a gente procurou, eu, meu pai e meu cunhado, procuramos a Polícia Militar também. PROMOTOR DE JUSTIÇA: como que essa pessoa entrou na casa do senhor? VÍTIMA: aí a gente pegou no outro dia, ficou sabendo que tinha entrado na casa do outro Paulo também, da Marina e do Luis Roberto, aí eu peguei na segunda ou na terça-feira, agente pegou imagens que tinha ao redor da nossa casa, aí que a gente viu a forma que entrou, a perícia lá, viu que ele entrou pela janela do banheiro, que dá acesso ao meu quarto, a dona da casa estava fora da cidade, ela chegou só na segunda eu acho, aí passou as imagens pra gente, o zelador da casa dela falou o seguinte, que o rapaz entrou lá, quando ele entrou na casa da Marina, topou com ele, aí ele falou que tinha caído uma pipa lá, mas não existia pipa nem nada, e lá na casa deles tem filmadora, aí começou assim pegou as filmagens da casa da Marina, que fica três quarteirões da minha casa mais ou menos, próximo a minha casa tem uma sorveteria que pega imagens aproximadas lá de casa que é na Avenida, então pega passando e, tem um supermercado que é quase de frente a minha casa, tem filmadora também, aí a gente ficou observando essas imagens e eu com o pessoal que estava vendo as imagens, conhecemos que era a mesma pessoa que estava na casa da Marina, que passa na frente da sorveteria e que foi lá em casa, ele entrou, passou uns quarenta e poucos minutos e saiu, na imagem você vê ele entrando, a pessoa entrando e depois de alguns minutos, saindo com mochila nas costas, então com essas imagens a gente foi olhando e descobrimos que era o Darlan, porque ele já fazia na região toda. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele chegou a arrombar alguma coisa? Portão eletrônico? VÍTIMA: não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a janela que o senhor falou? VÍTIMA: a janela, isso, a janela só estava fechada, ele empurrou e entrou, aquela janela blindex, tem aquela travinha, bateu e entrou (...). PROMOTOR DE JUSTIÇA: o que ele levou do senhor, quanto o senhor teve de prejuízo lá? VÍTIMA: levou meu uma pistola glock, ele levou um anel do meu pai de formatura, que era coisa que eu mais tinha de preciosidade (...), duas coisas que pra mim não tem valor, a corrente que era da vó da minha esposa, que era uma corrente muito fina, bem simplesinha e, todas as joias das minhas filhas, eu tenho três filhas, o que ganhou desde quando nasceu até aquele dia, o que tinha de ouro levou tudo, eu tinha uma corrente de 54 gramas, eu não usava ela pra não ser roubada, eu guardava lá no closet, e dinheiro, mas eu não tinha muito dinheiro me casa não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e ele não devolveu esses bens aí? VÍTIMA: até hoje não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: como é que você chegou no Darlan, quem que chegou? Quem que reconheceu ele? VÍTIMA: qualquer pessoa que pegasse a imagem aqui da região, tanto a Polícia Militar, quanto aqui da região, por coincidência ele tem um tio, que é amigo nosso, da sorveteria, ele é amigo meu, um cara muito correto e, eu peguei essa imagem que eu tenho até hoje guardada,
aí ele reconheceu na hora, não tem como não reconhecer ele
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: tem uma informação aqui que o Faustino que indicou ele, que fez o reconhecimento dele. VÍTIMA: isso, o Faustino foi o seguinte, eu não vi o Darlan, eu vi na imagem, então foi ele que reconheceu com a imagem (...) seu Faustino é o cara lá da casa da Marina, foi ali que começou (...)".
- Mídia Digital. (g.n)

Somam-se ainda, o depoimento da testemunha
Luiz Paulo Foletto
, senão vejamos: "(...)
TESTEMUNHA: foi feito um Boletim de Ocorrência a respeito de um furto de uma casa, levou dinheiro, uma arma de fogo, joias se não me engano aí chegou com umas câmeras de vigilância que tinha em umas casas lá perto e, com a identificação das características como o senhor que estava na casa lá, que ele chegou e tinha um suspeito lá quando ele chegou, a gente compartilhou as fotos da câmera próximo a casa lá da Polícia Militar aqui de Barra do Bugres, que já o conheciam né, pelo histórico de furto do suspeito aí, e era o senhor Darlan, aí a gente apresentou fotos com uma qualidade melhor pra testemunha e ele confirmou que seria ele, até porque as imagens lá se vocês forem ver o suspeito aí, não tem dúvida que era ele que estava lá no dia e, aí foi feito um relatório, a autoridade policial representou por uma busca, a gente fez a busca e ele não estava na casa no dia, no caso não foi encontrado

nem arma e nem as joias específicas no dia do furto lá. PROMOTOR DE JUSTIÇA: esse senhor Faustino, ele chegou a ver o réu? TESTEMUNHA: pelo que ele falou sim, foi assim, não sei se ele era segurança da casa ou trabalhava na casa, ele saiu pra rua e quando ele retornou ele viu a pessoa saindo da casa, aí ele deu uma desculpa, não lembro o motivo, se falou que tinha caído alguma coisa lá e depois que ele foi perceber que tinha sido furtada a casa, mas ele viu a pessoa saindo de dentro da casa. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele chegou a indicar se viu essa pessoa com alguns objetos na mão? TESTEMUNHA: não, pelo menos eu não me recordo. PROMOTOR DE JUSTIÇA: tá falando na denúncia que ele entrou com quebra de obstáculo, o senhor lembra de alguma coisa? TESTEMUNHA: na verdade, eu lembro que ele pegou uma cadeira e entrou pela janela do banheiro lá, com a cadeira colocada e a janela aberta, aí ele entrou. PROMOTOR DE JUSTIÇA: como ele chegou até a janela do banheiro, ele pulou o muro? TESTEMUNHA: deve ter pulado, com certeza ele pulou, na verdade até as notícias de barra falavam que ele era um cara muito especializado em entrar em casa com cerca elétrica, em casa com alarme, que o cara é ninja pra essas coisas, inclusive depois dessa situação aí só eu fiquei sabendo de um outro flagrante dele em Diamantino, depois ele lá em Nova Olímpia foi preso em flagrante também, em outra residência. PROMOTOR DE JUSTIÇA: foi apreendido algum objeto com o réu do furto? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: não foi recuperado nada? TESTEMUNHA: eu acredito que não foi reconhecido nenhum objeto que foi feita a busca. (...)"
- Mídia Digital.

No caso concreto, em que pese o argumentos defensivo, muito embora a testemunha Faustino Reis Arueira não tenha sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase investigativa se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

E sendo assim, elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria de furto recorrente, pois é as provas são claras, precisas e robustas.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado as escondidas, em que nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o ofendido queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às suas declarações, bem como, existem gravações de vídeo das câmeras de segurança que comprovam e imputa a autoria do crime ao acusado, Vide relatório de investigação policial acostado no Id. 82790013 – fls. 21.

Na lição de Tourinho Filho,
a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259)

Em paralelo, no que concerne ao depoimento dos
policiais que atuaram na prisão em flagrante, cumpre ressaltar ser prova de reconhecida idoneidade. E, no caso, destaco a absoluta ausência de qualquer elemento probatório que coloque dúvida sobre o comprometimento dos agentes com a verdade. A toda evidência, o simples fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento (STF, HC n.o 76.557/RJ).

Ainda, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

E, inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Muito embora os objetos não tenham sido recuperados, é cediço que a ausência da coisa furtada, não constitui sinônimo de falta de materialidade, quando a prova testemunhal apresenta-se suficientemente convincente para embasar um juízo de certeza quanto à existência dos bens subtraídos e da autoria delitiva.

Salienta-se que o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal veda tão somente a utilização exclusiva da prova inquisitorial como fundamento de decisão judicial, permitindo a sua utilização quando respaldada em algum elemento probatório colhido sob o contraditório e presente o nexo entre ambos.

Assim, os elementos coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Darlan Gentil Carvalho Silva
, mantendo-se a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022